Tribunal: TJES
Processo: 5002035-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002035-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSEMARY FERREIRA

AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002035-43.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ROSEMARY FERREIRA

AGVDO:
LOJAS RENNER S.A

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ.

2.
A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

3. Inerte a agravante em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002035-43.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ROSEMARY FERREIRA

AGVDO:
LOJAS RENNER S.A

RELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

ROSEMARY FERREIRA
,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da
3
ª Vara Cível
d
e Serra
,
que
nos autos d
a
Ação
Declaratória
ajuizada em face de
LOJAS RENNER S.A

(processo nº
5005047-52.2022.8.08.0048
)
,

indeferiu-lhe
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Entrementes, informo aos eminentes pares que a decisão de admissibilidade deste recurso, que inclusive suspendeu os efeitos da decisão objurgada, baseou-se em premissa equivocada, porquanto
da sua fundamentação em nenhum momento se pode extrair que a M
M.
Juíza primeva indeferiu a gratuidade da justiça à agravante utilizando-se do critério objetivo de percepção de três (03) salários-mínimos mensais.

Entretanto, entendo que não há prejuízo as partes, porquanto
mesmo
que
fosse ao caso de ausência de
pedido de atribuição de efeito suspensivo
n
as razões recursais, a doutrina, ao examinar os dispositivos legais
supracitados
, aponta que
“
o agravo de instrumento da decisão que indefere a gratuidade ou acolhe o pedido de sua revogação contém efeito suspensivo automático. [...] Assim, enquanto não decidida a questão pelo relator, o agravante estará dispensado do recolhimento de custas processuais
”
(DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 3. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 201
6
, p. 2
19)
.

Feito esse breve esclarecimento, passo a análise do mérito recursal.

Extrai-se dos autos do processo de referência que a Agravante ajuizou am ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

A
togad
a
primev
a
, através do
D
espacho constante do Id nº
10606477 do processo de origem
,
determinou a intimação d
a
agravante para comprovar a reunião dos requisitos para fruição do beneplácito.

Contudo, em que pese regular intimação, a agravada permaneceu inerte, o que levou a togada primeva a indeferir a isenção legal
através da decisão de Id nº 17266437 (processo de referência).

Inconformada
a autora manejou o
presente recurso, onde, n
as suas razões, em apertada síntese, aduz
iu
que
a
Magistrado
a quo
não poderia indeferir o pedido de gratuidade, pois ausente prova d
e sua
capacidade de
arcar com as custas e despesas judiciais.

O

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos,
adianto que
a
Agravante não comprov
ou
os
requisitos para fruição do beneplácito,
e após mais de dez (10) meses de prazo, não apresentou
e
xtratos bancários
dos últimos três meses
de
movimentação
,

o
brigações de pagamento ordinárias e, se houverem, extraordinárias,
dentre outros documentos
contemporâneos a
o ajuizamento da demanda ou da

interposição do recurso, tudo para a
f
erição
da hipossuficiência sustentada.

Assim,
a
A
gravante,
mesmo nesta instância,
não comprov
ou
sua renda atual, nem as despesas que porventura possu
a
com sua subsistência
e, maxime, sequer justific
a
a impossibilidade de fazê-las.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Destarte, quando instada pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

Por todo o exposto,
nego
provimento ao recurso
, para
manter a decisão a objurgada
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.